Tribunal: TJSP
Processo: 1042268-33.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Autor que reconhece o inadimplemento, porém impugna o valor cobrado - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada - Ação de cobrança que não se confunde com ação de execução e cuja petição inicial atende a todos os requisitos previstos no artigo 319, do CPC - Importância total devida e evolução do débito regularmente demonstradas pela requerente - Réu que não logrou impugnar o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Autor que reconhece o inadimplemento, porém impugna o valor cobrado - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada - Ação de cobrança que não se confunde com ação de execução e cuja petição inicial atende a todos os requisitos previstos no artigo 319, do CPC - Importância total devida e evolução do débito regularmente demonstradas pela requerente - Réu que não logrou impugnar o débito perquirido - Cobrança legítima - Dívida exigível - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042268-33.2016.8.26.0506
Registro: 2020.0000022301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042268-33.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEXANDER HENRIQUE PIRES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042268-33.2016.8.26.0506
- 2 -
Apelação Cível no 1042268-33.2016.8.26.0506
Apelante: Alexander Henrique Pires
Apelado: Instituição Universitária Moura Lacerda
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Roberta Luchiari Villela
Justiça Gratuita
Voto no 00708
AÇÃO DE COBRANÇA - Autor que reconhece o
inadimplemento, porém impugna o valor cobrado -
Preliminar de inépcia da inicial rejeitada - Ação de
cobrança que não se confunde com ação de execução e
cuja petição inicial atende a todos os requisitos previstos
no artigo 319, do CPC - Importância total devida e
evolução do débito regularmente demonstradas pela
requerente - Réu que não logrou impugnar o débito
perquirido - Cobrança legítima - Dívida exigível -
Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório adoto, proferida pela D. Juíza
da 7a Vara Cível, do Foro de Ribeirão Preto, Dra. Roberta Luchiari Villela, que julgou
procedente a presente AÇÃO DE COBRANÇA que a INSTITUIÇÃO
UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA promove contra ALEXANDER HENRIQUE
PIRES, o fazendo para condenar o requerido a pagar à autora a importância de
R$1.760,38 (um mil setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), acrescida de
correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Ao final, condenou o réu no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042268-33.2016.8.26.0506
- 3 -
Apelou o réu, buscando o provimento do
recurso para reformar a r. sentença recorrida, aventando, preliminarmente, a inépcia da
petição inicial, além de, no mais, impugnar o valor cobrado pela instituição de ensino
autora (fls. 91/97).
Tempestivo e dispensado do preparo, à vista
da gratuidade de justiça concedida, o recurso foi contrarrazoado pela ré à fls. 102/114.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso é de ser desprovido. O juízo de
primeiro grau deu solução adequada ao caso.
De início, afasto a hipótese de inépcia da
petição inicial ventilada pelo autor em suas razões recursais, uma vez que, a par de
conter os requisitos dispostos no artigo 319, do Código de Processo Civil, a vestibular
não se ressente dos vícios apontados no §1o do artigo 330, do mesmo Diploma Legal,
ressaltando-se, outrossim, a inaplicabilidade do suscitado artigo 798, do CPC, ao caso
dos autos, uma vez que os requisitos nele tratados relacionam-se exclusivamente ao
processo de execução.
Quanto ao mais, sendo incontroversa a
contratação havida entre as partes (contrato à fls. 28/35), bem como a existência de
débito em aberto em decorrência do não pagamento de mensalidades, como confessou o
próprio autor em suas razões de apelação, o que se tem é que, tendo a requerente
apresentado não só a planilha de atualização da dívida (fls. 04), caberia ao autor
impugná-la de forma específica, demonstrando sua incorreção e apresentando o débito
que entende regularmente devido, o que não fez.
A confirmar, observe-se que, malgrado
sustente o autor que a dívida em aberto perfazia a monta de R$747,48 (setecentos e
quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), não trouxe aos autos nenhuma prova a
corroborar tal alegação, sendo concludente, em contrapartida, a documentação de fls. 36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042268-33.2016.8.26.0506
- 4 -
e 37, acerca das mensalidades em aberto, seus valores e a evolução do débito descrito no
memorial de fls. 04, arrazoando devidamente seu pedido.
Nesta esteira, categórico se mostrou o
apontamento feito pelo juízo a quo em sua r. sentença, no sentido de que “o pedido
inicial está instruído com documentos que confirmam a existência do débito, como o
Contrato de Adesão (fls. 28/35), o cálculo das parcelas (fls. 36/37) e o desempenho do
aluno, que usufruiu do serviços do requerido (fls. 38/39)”.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo réu, mantendo-se na integralidade a sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da apelada em mais 5% (cinco por cento) do valor da
condenação, cuja exigibilidade, lembre-se, fica condicionada à ocorrência da hipótese
tratada no §3o, do artigo 98, do mesmo CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator